Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-81.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004821-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (AGRAVANTE), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (AGRAVADO), NELSON REIS OBERLANDER JUNIOR - CPF: 113.314.038-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004821-81.2022
.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Weliton Soares de Toledo

Agravada:
Eva Dias Freitas

E M E N T A

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004821-81.2022
.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Weliton Soares de Toledo

Agravada:
Eva Dias Freitas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Weliton Soares de Toledo, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida em face Eva Dias Freitas, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando o preenchimento dos requisitos da tutela, vez que consta na defesa apresentada pela recorrida a confissão que não entregou o rebanho supostamente arrendado.

Aduz que a relação preexistente entre as partes é de empréstimo em dinheiro (agiotagem) e os instrumentos particulares de arrendamento pecuários objetivaram encobrir a existência de mútuo feneratício, o que evidencia claramente a simulação do negócio já que a intenção da agravada em driblar a vedação legal de cobrar os juros acima do permitido pela lei, utilizando-se do instrumento particular de contrato de arrendamento de gado.

Ressalta que a ficha de movimentação de gado e estoque de animais da agravada demonstra que a recorrida não possui nenhuma cabeça de gado, posto que jamais foi produtora rural de fato, apenas nos cadastros, realizados para burlar os empréstimos em dinheiro.

O agravante justifica que por um período conseguiu quitar as rendas, porém diante da desvalorização da moeda e a supervalorização de rebanho bovino, os juros tornaram-se extorsivos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 122728967).

As informações foram prestadas (id. 123370055), mantendo a r. decisão.

A agravada apresentou a contraminuta (id. 125554181).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004821-81.2022
.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Weliton Soares de Toledo

Agravada:
Eva Dias Freitas

V O T O

Cinge-se dos autos que
Weliton Soares de Toledo
ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em face de Eva Dias Freitas, alegando simulação no contrato de arrendamento de matrizes, denominado de “vaca-papel”, pleiteando a tutela de urgência consistente na suspensão da ação de execução nº. 0004041-20.2020.8.11.0004.

A douta magistrada
a quo,
indeferiu a tutela de urgência (id. 121541466).

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando
que não laborou com acerto a douta magistrada, posto que restou demonstrado de forma satisfatória os requisitos ensejadores à concessão da tutela.

Pois bem. Incialmente
,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito acerca da alegação da simulação no contrato de arrendamento de matrizes.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar que:

“
Na hipótese dos autos, entendo que, por ora, não estão preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência. Isso porque, em que pese a alegação do autor de tratar-se a relação entre as partes de negócio jurídico simulado, eivado de vícios e nulidades, a documentação acostada, por si só, ainda não revela a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a dilação probatória, possibilitando-se o contraditório da parte adversa. Revela-se prematuro acatar a verossimilhança do direito alegado, neste momento processual posto que o conjunto probatório dos autos se revela insuficiente para que seja deferida a liminar, com a segurança que o caso demanda. Outrossim, é falho o argumento de que o prosseguimento da ação executiva, por si só, comprova o risco e o perigo da demora na prestação jurisdicional. Afinal, ainda que o seguimento da ação de execução possa redundar na expropriação de bens, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito
.”
(id. 121541466)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022